Tribunal: STF
Processo: ARE 1382007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manejam agravo a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao princípio da isonomia e ofensa concreta ao direito fundamental à educação. Aduzem que a lei municipal em debate deu “interpretação evolutiva ao § 1º do art. 213 da Constituição Federal, a fim de dar cumprimento integral aos arts. 205 e 208, I, que impõem o dever inafastável do Poder Público de promover a educação também à primeira infância”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 205, 208, I, e 213, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei nº 17.437/2020, do Município de São Paulo, por infringir o art. 237, caput, da Constituição Estadual e o art. 213, I e II, § 1º, da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questionamento dos arts. 6° a 11 e 17 a 26, todos da Lei 17.437/20, do Município de São Paulo. Dispositivos que tratam dos programas municipais ‘Mais Educação Infantil’, ‘Auxilio Uniforme Escolar’ e ‘Material Escolar’. Afronta ao art. 25 da CE. Não configuração. A ausência de indicação ou o apontamento genérico das fontes de custeio de determinado diploma normativo não acarretam inconstitucionalidade. Possível falar-se, apenas, em sua mera inexequibilidade no mesmo exercício de sua promulgação. Entendimento pacifico deste Colegiado e do STF. Válido ressaltar, ainda, que, conforme informações prestadas nos autos, a norma em que inseridos os dispositivos combatidos contou com previsão orçamentária, não gerando, além disso, a criação de novas despesas. No mesmo sentido, não se constata violação aos arts. 1° e 3º, da EC Federal nº 106/20. Impossibilidade de utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro para o exame de validade de atos normativos em sede de controle concentrado de constitucionalidade exercido por Tribunal de Justiça Estadual. Apenas as regras da Constituição Paulista e aquelas de reprodução obrigatória pelos Estados contidas na Constituição Federal se revelam idôneas para essa finalidade. Precedentes. Violação ao art. 117, da CE. Inocorrência. Lei que prevê o credenciamento de instituições do setor privado, para participação no ‘Programa Mais Educação Infantil’, mediante chamamento público. Medida de seleção específica e na qual devem permanecer resguardados os princípios basilares que direcionam a atuação estatal em sua interação com o setor privado. Inteligência da Lei Federal 13.019/14. Doutrina. Inconstitucionalidade do § 3º, do art. 7°, do diploma objurgado. Dispositivo a estabelecer que, caso não ocorra o credenciamento de número suficiente de entidades educacionais, sem fins lucrativos e que preencham os demais requisitos constitucionais, será autorizado o chamamento público direcionado a outras instituições. Consequente possibilidade do repasse de recursos públicos a entidades educacionais privadas com finalidade lucrativa. Inadmissibilidade. Ainda que subsidiária, a medida se apresenta nitidamente incompatível com o texto do art. 237, caput, da CE, aplicado em conjunto com o art. 213, caput, I e II, e § 1º, da CF. Hipótese excepcional, relacionada aos ensinos fundamental e médio, não configurada. Impossibilidade de interpretação ampliativa de seus termos, especialmente diante da obrigação constitucional concernente ao investimento prioritário na expansão da rede pública de ensino. Arts. 10 e 11. Preceitos que abordam os casos em que ‘o beneficio do Programa Mais Educação Infantil será cancelado’. Necessidade de interpretação conforme a Constituição, de modo a se garantir o regular exercício do direito ao acesso e à permanência na escola pelos alunos nas hipóteses legais de desligamento do programa. Eliminação de qualquer possibilidade de exclusão da criança do âmbito de atendimento da rede municipal de ensino, seja diretamente pelo Poder Público ou através de instituição privada regularmente credenciada. Precedentes do STF e deste Colegiado. Doutrina. Pedido julgado parcialmente procedente.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Transcrevo os fundamentos adotados pela Corte de origem quando do exame da admissibilidade do recurso extraordinário veiculado pelo ora agravante:



    “(...) não houve interrupção do lapso para a interposição do recurso extraordinário, de sorte que a apresentação do recurso em tela em 24/08/2021 superou o prazo de 15 dias estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. É intempestivo, portanto”.



    Verifico limitadas as razões do agravo a defender a legitimidade para opor embargos de declaração na origem. Deixou, nesse cenário, de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à intempestividade do apelo extremo manejado após o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, em desalinho com a exigência contida no § 1º do art. 1.021 do CPC, verbis:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    […]”



    Nesse sentido, ARE 645.366-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; e AI 805.701-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (súmula 287/STF). 2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 3. In casu o acórdão recorrido assentou: DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Pretensão à exclusão – Ação julgada improcedente – Condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé e determinação de extração de peças ao Ministério Público visando possibilidade de ofensa à Lei de Improbidade administrativa – procedência parcial – Juros compensatórios devidos – Manutenção da Justa indenização – Matéria ademais que transitou em julgado – Recurso improvido. (fl. 346). 4. Agravo regimental desprovido.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora